Tribunal: STF
Processo: RHC 120371
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da interposição do recurso ordinário em habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na prisão preventiva do recorrente. 3. Recurso não conhecido.